Tribunal: TJBA
Processo: 8043954-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043954-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ENSINO EM SAUDE S/A

Advogado(s)
:
PETALA CRISTINE LOPES DE MELO LAGE, LORENA MAGALHAES SANCHO

AGRAVADO: NINA ROSA BORGES ANTUNES RIBEIRO

Advogado(s)
:
ANA TERRA BORGES ANTUNES RIBEIRO, GABRIELA SEPULVEDA SOBRINHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO UNILATERAL DE DESCONTO EM MENSALIDADE DE CURSO DE MEDICINA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM O RISCO DE DANO GRAVE E A PROBABILIDADE DO DIREITO DO AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição de ensino superior contra decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência em favor da aluna agravada, determinando o restabelecimento de desconto de 30% nas mensalidades do curso de Medicina, a suspensão do débito decorrente de confissão de dívida referente às mensalidades de 2023.2 e 2024.1, bem como a vedação de negativação da aluna nos cadastros de restrição ao crédito. Na origem, a aluna agravada alega que o desconto foi concedido como estratégia de captação de alunos e mantido durante 18 meses, sendo posteriormente cancelado de forma unilateral e sem aviso prévio pela instituição de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, com base no art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação; e (ii) se a retirada unilateral do desconto pela instituição de ensino configura prática abusiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo preenche os requisitos formais do art. 1.015 do CPC, sendo, portanto, conhecido.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O agravante não comprova de forma clara e inequívoca a probabilidade do direito alegado, tampouco o risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a suspensão da decisão agravada.

A decisão agravada fundamenta-se na boa-fé da agravada, que sempre manteve as mensalidades em dia e, diante da retirada abrupta do desconto concedido, busca garantir a continuidade de seus estudos, evitando prejuízos irreparáveis.

O direito à educação é assegurado constitucionalmente como direito fundamental (art. 6º da CF/1988), e sua interrupção pode acarretar graves prejuízos ao estudante. O risco de dano irreversível revela-se presente em favor da agravada, pois a continuidade do curso acadêmico é essencial para a manutenção de seu direito à formação profissional.

A jurisprudência pacífica estabelece que, enquanto houver discussão judicial acerca da dívida, não se admite a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, evitando-se danos adicionais à parte consumidora.

A retirada unilateral do desconto, supostamente sem comunicação prévia e sem justificativa contratual, configura indício de prática abusiva, violando o princípio da boa-fé objetiva e a vedação de onerosidade excessiva ao consumidor, conforme art. 6º, V, do CDC.

Precedentes jurisprudenciais reforçam o entendimento de que, em situações semelhantes, deve ser mantida a decisão de primeiro grau que garante a continuidade do curso acadêmico até a resolução definitiva da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência exige a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC.

A retirada unilateral de desconto em mensalidade escolar, supostamente sem aviso prévio e sem justificativa contratual, pode configurar prática abusiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Enquanto pendente discussão judicial sobre a dívida, não é admitida a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes.

O direito à continuidade dos estudos, garantido constitucionalmente, prevalece diante de situação que possa gerar dano irreversível ao aluno.

ACÓRDÃO

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

processo sob
nº
8043954-08.2024.8.05.0000,
tendo como Agravante

o
INSTITUTO DE ENSINO EM SAÚDE S/A
e parte
A
gravada
NINA ROSA BORGES ANTUNES RIBEIRO.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Colenda
Terceira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer do recurso
e

NEGAR PROVIMENTO
,

na conformidade do voto d
o Condutor
Relator.